Tribunal: CARF
Processo: 11020.900358/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.900358/2013-45
ACÓRDÃO
3002-003.212 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KEKO ACESSORIOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PERDCOMP
A retificação e cancelamento de PERDCOMP inclui-se na competência da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria
do contencioso administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.212 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900358/2013-45
2
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
20925.20979.131212.1.5.17-0131, transmitido em 13/12/2012, por meio do qual
a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de R$
149.024,39, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no
540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo
Decreto n.o 7.633, de 2011, referente ao 1o Trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 043228360, fl. 300, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no
valor de R$ 110.913,17. O crédito reconhecido foi utilizado para homologar
parcialmente
a
compensação
declarada
na
DCOMP
no
11902.22750.200412.1.3.17-5120.
O
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER no 20925.20979.131212.1.5.17-0131, vinculado, foi
indeferido por insuficiência de crédito.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, fls. 301 a 305, de acordo com o qual, a partir da
análise das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas
constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as
inconsistências a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do
pleito da contribuinte:
L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação T - Produto
do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal Cientificada do DD em
19/02/2013 (fl. 306), a interessada apresentou manifestação de inconformidade
em 20/03/2013 instruída com documentos comprobatórios (fls. 2 a 106).
Alega, em síntese, que o PER/DECOMP:
foi transmitida informando todos os números dos RE que estavam no mesmo
despacho (DDE) sendo que correto seria informar apenas o RE que foi
efetivamente efetuado o despachado da mercadoria, segue a pagina da Perdcomp
que comprova o erro no preenchimento, juntamente com da RE e a DDE de cada
documento fiscal citado na intimação.
Ao final, requer seja julgada procedente, com vistas a reconhecer o PER/DECOMP
como correto.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que a manifestação de inconformidade não se presta a retificar ou
substituir o pedido de restituição e/ou declaração de compensação, mas à contestação das razões
de seu indeferimento.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, violação aos princípios da legalidade e da
busca pela verdade material, visto que o contribuinte agiu de boa-fé ao proceder com o pedido de
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.212 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900358/2013-45
3
restituição e declaração de compensação é fiel exportador de suas mercadorias, pleiteando a
revisão da decisão do julgador singular para o fim de ser deferido o pedido de crédito de Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O direito creditório não foi reconhecido na totalidade, segundo o despacho
decisório inicial, porque foram apuradas as seguintes inconsistências:
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal.
Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE
O detalhamento das inconsistências e a Demonstração do Cálculo do Direito
Creditório encontra-se no anexo Despacho Decisório - Análise do Crédito, às fls. 301 a 305. Diante
da insuficiência do crédito, a compensação declarada foi parcialmente homologada.
Alega a recorrente que o que ocorreu foi mero equívoco no preenchimento do
perdcomp, vez que a ficha de declaração de exportação deveria ter sido informada somente da RE
em que foi exportada a mercadoria, sendo declarados todos os RE que constavam no despacho de
exportação (DDE).
Quanto à alegação de erro no preenchimento da referida PER/DCOMP acompanho
os fundamentos da decisão de primeira instância pois a retificação/cancelamento do PER/DCOMP
apresentado não se encontra na competência do contencioso administrativo e sim da autoridade
administrativa da unidade da RFB de jurisdição, não havendo nos autos comprovação de que se
trata de simples erro de fato no preenchimento da declaração que pudesse levar ao
reconhecimento do direito creditório.
A correção de erros materiais deve ser feita através de transmissão de PER/DCOMP
retificador, conforme previsto no art. 89 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que trata
acerca da matéria em foco:
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
(Grifei)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.212 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900358/2013-45
4
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 371
DF CARF MF
Original